Tribunal: TJMT
Processo: 0011358-02.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011358-02.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (EMBARGANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica de direito privado, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que declarou a nulidade de lançamento fiscal questionado na demanda, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido. Alega-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, especialmente quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Verificada a ausência de manifestação sobre a majoração de honorários em grau recursal, configura-se a omissão.

4. A aplicação do art. 85, §11, do CPC é obrigatória, prevendo-se a majoração da verba honorária arbitrada em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora.

5. Considerando o percentual mínimo fixado na sentença (8%) previsto no art. art. 85, §3, II do CPC, a majoração é razoável e proporcional em mais 1%, totalizando 9% sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários sucumbenciais para 9% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: "É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3o, II, 5o e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação / Remessa Necessária 16464/2017; TJMT, ED 16830/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA
contra acordão proferido pelo Juízo
ad quem
que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, e por conseguinte, manteve inalterada a sentença a sentença proferida nos autos da a
ção Anulatória de Débito Fiscal no
0011358-02.2013.8.11.0041,
que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial
, para
declarar a nulidade do lançamento fiscal contido no auto de infração n. 29.253/2012 e, via de consequência, da Certidão de Dívida Ativa n. 1926080, em razão da ilegitimidade ativa tributária do Município de Cuiabá em relação aos ISSQN questionados na demanda, bem como para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

Sustenta em síntese que, o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração, vejamos.

Extrai-se dos autos que o Juízo a quo, julgou procedente a a
ção Anulatória de Débito Fiscal no
0011358-02.2013.8.11.0041
, para extinguir o crédito tributário questionado na demanda
,
bem como condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
fixados em
8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §3o, do CPC).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação o qual foi desprovido pelo Juízo
ad quem
, mantendo a sentença tal como consignada.

Ocorre que, nesses casos,
o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o, 3o e 5o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, faz jus a parte embargante à aplicação da majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Em relação ao
quantum,
insta consignar que o Juízo
a quo
fixou os honorários sucumbenciais no
percentual mínimo
previsto no
inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de processo Civil, qual seja,
8% sobre o valor do proveito econômico obtido,
como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários em mais 1% (um por
cento
) sobre o mínimo legal.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
, o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora Embargante
em mais 1% (um por
cento
), o qual passará a ser de 9% (nove por cento)
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025